Tribunal: TJES
Processo: 5006987-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006987-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SANTANA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006987-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL SANTANA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV (EM RELAÇÃO A VÍTIMA FABRÍCIO) E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II (EM RELAÇÃO A VÍTIMA LUCAS) N/F DOS ARTIGOS 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUT
A -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

2
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta,
evidenciada pelo
modus operandi
em tese p
ra
ticado.

3.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 5006987-65.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada
Brenda Heringer Costa
em benefício de
RAFAEL SANTANA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz que a materialidade do delito encontra-se fundamentada em
testemunho de ouvir dizer
,
“ou seja, aquele em que a testemunha não presenciou os fatos, mas ouviu algum rumor ou conversa em determinado sentido e vem a juízo dizer o que ouviu falar”
, bem como que as declarações prestadas pelos depoentes são contrárias à fundamentação utilizada pela autoridade coatora para justificar a constritiva ora impugnada.

Além disso, sustenta a ilegalidade da medida diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas pelo juízo acoimado de coator
(id nº 5539370)
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem
(id nº 5659678)
.

É o relatório, no que interessa.

*

A SRª ADVOGADA BRENDA HERINGER COSTA:-

Boa tarde a todos.

Inicio cumprimentando o Excelentíssimo Desembargador Presidente, doutor Pedro. Estendo os meus cumprimentos aos demais Desembargadores. O Excelentíssimo Desembargador Eder Pontes, Excelentíssima Desembargadora Rachel e cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Fernando Zardini, aqui Relator do Habeas Corpus. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, doutor Sócrates. Cumprimento os serventuários da Justiça, que faço na pessoa da Luciana. Como bem disse o doutor Rafael mais cedo, sempre nos ajudando, nos socorrendo. Estendo os meus cumprimentos aos Oficiais de Justiça, taquígrafas. Cumprimento meus queridos colegas e amigos advogados, que faço na pessoa do doutor Ailton. Cumprimento também a família e agradeço pela confiança depositada em mim.

Não pretendo me alongar. Trata-se de um Habeas Corpus em que é paciente Rafael. Então, Rafael está preso desde 2018. E no corpo do Habeas Corpus, eu trouxe inicialmente três teses.

A tese inicial, eu até tratei como preliminar. Eu entendo que, data vênia, a decretação, a decisão que mantém a prisão preventiva, é uma decisão genérica. Está ausente de fundamentos. E quando a Juíza, ora autoridade coatora, mantém a prisão, apenas cita, no ato coator, que há indícios de autoria, a prisão é necessária por causa da periculosidade dos agentes e da gravidade concreta do delito. Não indica, no processo, quais são as provas que a levam a essa conclusão. Dessa forma, estaria esbarrando no artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, em que é necessária a fundamentação das decisões judiciais, sem apenas citar ou trazer de forma genérica, fundamentos que podem ser utilizados em quaisquer outras decisões.

Então, nesse sentido, a defesa requer que seja declarada nula a decisão que mantém a prisão, para revogar a prisão preventiva do oro paciente Rafael.

No segundo ponto, a decisão que decretou inicialmente a prisão, ela se baseia no reconhecimento fotográfico, sendo esse reconhecimento fotográfico feito, em contrário à determinação do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ou seja, é mostrado à pessoa que faz o reconhecimento, apenas fotografias determinadas daquelas pessoas que seriam reconhecidas, e não, o álbum fotográfico e toda aquela descrição que é feita no artigo 226.

Então, inicialmente o decreto estaria contrário ao reconhecimento fotográfico previsto no Código de Processo Penal.

E mais! No decreto de prisão, relata que a vítima sobrevivente teria reconhecido o Rafael como um dos autores do crime. Mas, ao fazer a leitura dos autos e do depoimento da vítima, o que a vítima diz é que: “O que sabe foi de ouvir dizer”. Pois ainda disse que: “Não conseguiu ver o rosto das pessoas”.

Então, embora a decisão que decretou a prisão preventiva afirme que a vítima reconheceu a vítima sobrevivente, na verdade, ela mesma disse que não conseguiu ver o rosto das pessoas e o que sabe, sabe de ouvir dizer.

Então, nesse sentido, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, por não subsistirem os requisitos do artigo 312 e ainda requeiro a aplicação das medidas cautelares diferentes da prisão do art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive, requerendo pelo monitoramento eletrônico.

Esses são os requerimentos da defesa. Devolvo a palavra ao Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu cumprimento a ilustre advogada pela sua sustentação. Em face de alguns apontamentos por ela feitos da tribuna, eu peço o retorno dos autos. Após a juntada das notas eu trago a julgamento na próxima sessão.

*

ts

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 11/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada
Brenda Heringer Costa
em benefício de
RAFAEL SANTANA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz que a materialidade do delito encontra-se fundamentada em
testemunho de ouvir dizer
,
“ou seja, aquele em que a testemunha não presenciou os fatos, mas ouviu algum rumor ou conversa em determinado sentido e vem a juízo dizer o que ouviu falar”
, bem como que as declarações prestadas pelos depoentes são contrárias à fundamentação utilizada pela autoridade coatora para justificar a constritiva ora impugnada.

Além disso, sustenta a ilegalidade da medida diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Na sessão do dia 04/10/2023 solicitei retorno dos autos após a sustentação da nobre advogada. Após rever o feito, passo a tecer as considerações que seguem:

De início, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, bem como a valoração dos elementos de prova colhidos até o presente momento, cumpre ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto, passo ao exame da preventiva decretada na origem.

Ao debruçar sobre a decisão de pronúncia de
id nº 5390346
, tem-se que a medida foi decretada em ação penal que apura suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV (em relação a vítima Fabrício) e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Lucas) n/f dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, sendo necessária diante da:

“
(...)
presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a periculosidade dos réus é reiteradamente evidenciada nos autos pela gravidade concreta das condutas imputadas na denúncia, de modo que o modus operandi do crime somado à motivação delitiva materializam o periculum libertatis”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006987-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL SANTANA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada
Brenda Heringer Costa
em benefício de
RAFAEL SANTANA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
q
ue a materialidade do delito encontra-se fundamentada em
testemunho de ouvir dizer
,
“ou seja, aquele em que a testemunha não presenciou os fatos, mas ouviu algum rumor ou conversa em determinado sentido e vem a juízo dizer o que ouviu falar”
, bem como que as declarações prestadas pelos depoentes são contrárias à fundamentação utilizada pela autoridade coatora para justificar a constritiva ora impugnada.

Além disso,
sustenta a ilegalidade da
medida
diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Na sessão do dia 04/10/2023 solicitei retorno dos autos após a sustentação da nobre advogada. Após rever o feito, passo a tecer as considerações que seguem:

De início, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem,
bem como a valoração dos elementos de prova colhidos até o presente momento,
cumpre ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto, passo ao exame da preventiva decretada na origem.

Ao debruçar sobre a decisão de pronúncia de
id nº 5390346
, tem-se que a medida foi decretada em ação penal que apura suposto cometimento dos delitos
previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV (em relação a vítima Fabrício) e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Lucas) n/f dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal
, sendo necessária
diante da
:

“
(...)
presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a periculosidade dos réus é reiteradamente evidenciada nos autos pela gravidade concreta das condutas imputadas na denúncia, de modo que o modus operandi do crime somado à motivação delitiva materializam o periculum libertatis”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.